Tribunal: TJDFT
Processo: 0722704-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722704-41.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAUAME CHAVES BARBERATO, AMANDA MAIA VENDRAMINI, GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA, AMANDA MAIA VENDRAMINI, THAUAME CHAVES BARBERATO DESPACHO Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pelas autoras recorrentes, uma vez que os vultuosos gastos comprovados neste processo não se coadunam com a concepção de hipossuficiência prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Apenas a fatura de ID 40449771 tem valor de mais de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Portanto, concedo às autoras recorrentes o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas processuais e do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora